Tribunal: TCU
Processo: 041.838/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo; b) informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quanto a pensão militar instituída por Wilton Inácio da Costa em favor de Francisca Maria dos Santos: a) o valor da pensão militar percebida pela Sra. Francisca Maria dos Santos; b) a data de início da pensão por morte no regime próprio; e c) o parentesco entre o instituidor e a beneficiária; e c) diligenciar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra. Francisca Maria dos Santos deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo ex-cônjuge. 1. Processo TC- Processo 041.838/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Rocha Cubas (XXX.256.161-XX); Claudia Lucia Rocha Cubas Briosa (XXX.840.361-XX); Cristina Lucia Rocha Cubas Rolim (XXX.060.021-XX); Debora Sene Sousa Barreto de Andrade (XXX.424.926-XX); Elice Borges Porto (XXX.038.791-XX); Elizabete Lucia Rocha Cubas Ximenes (XXX.367.681-XX); Francisca Maria dos Santos (XXX.311.701-XX); Jurema Cavalheiro (XXX.415.046-XX); Marivalda dos Santos Karwowski (XXX.575.481-XX); Marluce Pereira de Andrade (XXX.127.387-XX); Romilda Rosa Ferreira (XXX.604.431-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.